Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que anulou o negócio jurídico firmado entre as partes e reconheceu a inexistência dos respectivos débitos, condenando a ré/recorrente a pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização, por dano moral.
2. No caso, O autor celebrou com o primeiro réu contrato de compra e venda de um “book de fotos” e também um contrato de empréstimo, no valor de R$ 2.220,00, para financiar o mencionado álbum de fotos, todavia, tais contratos foram celebrados em virtude de vício de consentimento- dolo, porquanto se deu a partir da aquisição de um aparelho celular, com oferta de brinde (foto), três dias depois da compra, momento em que foi surpreendido, na loja, com diversos documentos para assinar, sempre na expectativa de que todo o procedimento seria gratuito. Cabe destacar, ainda, que o autor é pessoa idosa, trabalha como pedreiro e possui baixa instrução, tendo ajuizado a ação apenas 5 dias após a celebração dos contratos, o que evidencia o vício no momento da manifestação de vontade. Imperiosa, assim, a anulação dos negócios jurídicos, nos termos do art. 145, do CC.
3. O dano moral restou configurado, uma vez que a situação extrapola o mero dissabor, afronta a dignidade do consumidor e, consequentemente, viola os seus direitos de personalidade, a render ensejo à indenização, por dano moral. Ademais, mostra-se como desestímulo a que ações semelhantes não voltem a ocorrer, pois manifesta a abusividade em tal prática comercial (art. 39, IV, CDC).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.